Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730279-24.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY DOMINGOS GOMES, MARILENE MESQUITA ALCANTARA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRANY DOMINGOS GOMES e marilene mesquita alcântara contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR e MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES em desfavor de FERNANDO VIDAL FERREIRA e SANJER INÁCIO DA SILVA: “Os interessados, na petição de ID no 95739975, suscitam que o instrumento de compra e venda de ID no 94741358 do imóvel de ID no 91622445 realmente versa sobre a cessão de direitos sobre o imóvel sobre o qual o Executado FERNANDO VIDAL FERREIRA recebeu, em um primeiro momento, R$ 30.000,00 e o restante, R$300.000,00, seria pago quando da arrematação do imóvel em hasta pública. Nas Cartas Precatórias de no 0716060- 29.2019.8.07.0015 em trâmite na 1a Vara de precatórias da Circunscrição do Distrito Federal e no 0713158-74.2017.8.07.0015, em trâmite na 2a Vara de Precatórias do Distrito Federal foi solicitada a avaliação do imóvel localizado SHIS QI 25, Conjunto 09, no 20, (antigo-Lote 20 da QI 9/9, do SHI/SUL), Lago Sul, Brasília-Distrito Federal e foi avaliado em R$ 2.000.000,00. Informam os interessados (ID no 97823567) que os Requerentes pleiteiam o ressarcimento de valores referentes a impostos que teriam sido pagos por eles perante o GDF. Contudo, não podem no momento exigi-lo, uma vez que não foi efetivamente feito o pagamento dos impostos. Aduzem que os Requerentes formularam pedido de adesão ao REFIS-DF 2020, onde pagariam 10% do valor devido em 6 parcelas e em relação ao restante seria apresentado precatório no valor de face de R$ 50.112.45. Complementam que o referido precatório foi contestado pelo GDF, em razão do valor da dívida alcançar a quantia de R$ 224.450,88. Explanam que o pedido formulado ao GDF está em análise e que efetivamente os impostos não foram pagos, mas tão somente foi ofertado um precatório para pagamento e que atualmente está contestado pelo GDF. Finalizam que o Requerente apenas conseguiu o deferimento, em Mandado de Segurança(no 0702745- 51.2021.8.07.0018 em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF), da emissão da certidão positiva com efeitos de negativa e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que seja prolatada decisão pela administração do GDF. Alegam os Exequentes, na petição de ID no 95821311, que o instrumento de compra e venda busca fraudar a execução e fugir ao pagamento dos exequentes. Apontam que o instrumento de compra e venda relata a compra do mesmo imóvel pela segunda vez, com os mesmos compradores. Requerem, portanto, consulta dos extratos bancários dos últimos três meses via SISBAJUD em relação ao Executado FERNANDO VIDAL FERREIRA, bem como requer, em razão do descumprimento da decisão de ID no 94795873, a aplicação de multa diária estabelecida na referida decisão. Consta no instrumento de compra e venda, juntado pelos Exequentes, datado de 04/06/2021, que o vendedor FAYED ANTOINE TRABOULSI cedeu os direitos sobre o imóvel aos interessados MARILENE MESQUITA ALCANTARA e IRANY DOMINGOS GOMES. Acontece que no contrato de locação de ID no 86126626, com vigência de 20/05/2018 a 19/05/2021, já consta como locadora MARILENE MESQUITA ALCANTARA em data anterior ao instrumento de compra e venda. Ocorre que os interessados jamais utilizaram como argumento de defesa serem detentores de posse velha o que justificaria a interessada Marilene constar como locadora no documento de ID no 86126626. Assim, ainda que interessados sejam pessoas alheias a presente relação processual, são evidentes a tentativa em burlar o pagamento dos Exequentes, determino o cumprimento da decisão de ID no 94795873 em 5 dias, sob pena de multa diária a contar da referida decisão. Em relação ao pedido de extratos bancários via SISBAJUD, requisite-se via sistema requisitando os extratos bancários dos últimos três meses referentes ao Executado FERNANDO VIDAL FERREIRA. Fica a parte Exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Por fim, em razão da petição de ID no 95866183, intime-se o Executado SANJER IGNÁCIO DA SILVA para que regularize a representação processual no prazo de 15(quinze) dias.” (...) “MARILENE MESQUITA ALCÂNTARA e IRANI DOMINGOS GOMES opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão. Afirmam que os exequentes não quitaram os impostos que pretendem receber, ou seja, pagaram apenas 10% do valor parcelado, sendo que o restante encontra-se sub judice Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, claro está que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o que inviabiliza a discussão sobre o mérito da demanda. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Outrossim, constatadas na Decisão de ID 98667388 as evidentes tentativas praticadas pelos executados e terceiros interessados em burlar o pagamento dos exequentes, como não houve comprovação do pagamento da integralidade do preço da compra e venda, de modo a não restar perfectibilizado o negócio jurídico, determino a penhora dos direitos de posse do imóvel a que faz jus o executado e, por conseguinte, a penhora de todos os frutos que deles decorram, inclusive, os alugueis pagos a Marilene e Irany, na forma do artigo 835 e seguintes do Código de Processo Civil e seguintes. Intimem-se os locatários para que depositem os alugueis devidos a Marilene e Irany em juízo mensalmente, até o integral pagamento do crédito exequendo. Salienta-se que a cobrança da multa fixada no ID 94795873 deve ser feito em procedimento próprio, consoante art. 537, §1o, do CPC.” Os Agravantes sustentam que a cadeia sucessória juntada aos autos de origem comprova a aquisição dos direitos sobre o imóvel em questão. Salientam que os alugueis obtidos com a locação do imóvel são destinados à sua subsistência e por isso não podem ser penhorados. Acrescentam que os Agravados não cumpriram a obrigação de quitar os gravames existentes na matrícula do imóvel, razão pela qual não possuem qualquer direito. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “Seja declarada a impenhorabilidade dos direitos inerentes ao bem de família (rendimentos do imóvel locado), pertencentes aos Agravantes, nos termos da Lei 8.009/90 e, consequentemente, reformada a decisão do Juízo singular que determinou aos inquilinos fosse feito o depósito dos alugueis em Juízo;”. Preparo recolhido (29185207 e 29185208). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 20/08/2021 (100954234) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 24/08/2021 (101266394), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 20/09/2021, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator